Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707490-05.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LEIA MESCHICK D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal (ID 54214884), interposta pelo Ministério Público, contra sentença (ID 54214883), proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que condenou a apelada à pena definitiva de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. Em suas razões recursais, o MP requer a reforma da sentença para: a) exasperar da pena-base em razão da conduta social, b) a fixação do regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena; e, c) o afastamento da substituição por pena restritiva de direito. Nas contrarrazões ao apelo (ID 57564175), a defesa técnica, exercida pela Defensoria Pública, volta-se contra a sentença de extinção da punibilidade da recorrida. Porém, a sentença de extinção da punibilidade foi anulada em sede recursal (ID 27389014). Assim, o presente recurso encontra-se desprovido de contrarrazões. Diante dessa constatação, retornem-se os autos à Defensoria Pública para que apresente contrarrazões ao apelo do Ministério Público interposto contra sentença condenatória. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator